Tribunal: TJBA
Processo: 8037511-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037511-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO CONFORME LAUDO MÉDICO.
DECISÃO DE SANEAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA
E HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA
.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM AMBIENTE HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE COBERTURA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS ÀSAÚDEE À VIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº
8037511-07.2025.8.05.0000
e Agravo Interno id. 87961888
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII